Tribunal: TJMT
Processo: 1026339-98.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026339-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (EMBARGANTE), M.C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.510.137/0001-99 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a forma de contagem do prazo para apresentação de impugnação de crédito na ação de recuperação judicial.

Ademais, a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não admitir impugnação retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito.

Assim, tem-se que os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1026339-98.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI e OUTRAS
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

As Embargantes sustentam que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre a possibilidade de ser apresentada divergência retardatária.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, reformada a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021